Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE IMEDIATA LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão proferida em arrolamento sumário, a qual autorizara a liberação de R$ 7.500,00 à inventariante para custeio de despesas funerárias, em detrimento de crédito trabalhista da Embargante garantido por penhora anterior ao óbito. A Embargante alega omissão quanto ao pedido de imediata liberação dos valores penhorados (R$ 61.020,64) em seu favor, com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de imediata liberação dos valores penhorados em favor da credora trabalhista e se tal omissão autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à modificação substancial do julgado.
4. O acórdão embargado apreciou a controvérsia submetida no Agravo de Instrumento e reconheceu a prevalência da penhora anterior ao óbito, obstando a liberação de valores para despesas funerárias e resguardando a preferência do crédito trabalhista.
5. A determinação de imediata liberação dos valores penhorados extrapola os limites objetivos do Agravo de Instrumento, cujo objeto restringiu-se à reforma da decisão que autorizara o levantamento de R$ 7.500,00 à inventariante, nos termos do art. 1.015 do CPC.
6. A efetiva satisfação do crédito, com a liberação definitiva dos valores ao credor, demanda providências de natureza executória e análise pelo juízo competente, podendo envolver verificação de formalidades e eventual concurso de credores.
7. Atribuir efeitos infringentes aos embargos para determinar a liberação imediata dos valores implicaria inovação decisória e ampliação indevida da cognição recursal, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
8. Configurada omissão apenas quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de liberação imediata, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”; “2. A imediata liberação de valores penhorados demanda providências executórias a serem apreciadas pelo juízo competente, não podendo ser determinada em sede de agravo de instrumento cujo objeto se limita à reforma de decisão interlocutória específica.”; “3. A omissão quanto à manifestação expressa sobre pedido acessório pode ser sanada sem atribuição de efeitos infringentes quando a providência pleiteada extrapola os limites da cognição recursal.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, § 1o, IV, 494, I, 1.015 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.